Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-76.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008173-76.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ALVES - CPF: 378.479.531-53 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA POR PERÍCIA TÉCNICA E DE FÁCIL PERCEPÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – HIGIDEZ DA DÍVIDA MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as assinaturas constantes nos contratos são idênticas àquelas postas nos documentos pessoais e na procuração outorgada, além de atestada por perícia técnica, se deve afastar a suposta indicação de fraude.

Não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

JOSÉ ALVES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Coma de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.º 1008173-76.2022.8.11.0055, movida em face de BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante sustenta que não celebrou qualquer contrato com o Banco BMG e que os descontos são identificados como “empréstimo sobre a RMC” (Reserva de Margem Consignável), supostamente vinculado a um cartão de crédito consignado, o qual afirma nunca ter contratado. Aponta que o extrato acostado aos autos revela descontos sem quantidade de parcelas fixas ou data de término, apenas indicando que o contrato permanece ativo. Discorre que a perícia realizada não observou corretamente os dados apresentados.

Por fim, pede o provimento do recurso e a procedência da ação; sucessivamente, requer o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 277726936, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Em síntese, o recorrente alega que não firmou com a instituição financeira o contrato de empréstimos indicados na inicial, cujo desconto acontece diretamente em sua folha de pagamento.

Nota-se que a perfectibilização da avença se deu mediante o fornecimento de documentos pessoais e de assinaturas manuscritas, onde é possível observar que assinatura exarada é semelhante à assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono do recorrente nos presentes autos.

Ainda sobre as assinaturas constantes nos contratos, nos documentos pessoais e na procuração outorgada, a similaridade é inquestionável, o que afasta qualquer suposição da ocorrência de fraude.

Não fosse o bastante, como bem consignado na sentença,
“foi requerida e realizada a perícia grafotécnica, cujo laudo técnico concluiu pela autenticidade das assinaturas questionadas, conforme consta no documento de Id. n.º 168344558, pág. 18, in verbis:“As assinaturas questionadas SÃO AUTÊNTICAS e PROVIERAM do punho escritor que produziu as assinaturas do conjunto padrão (JOSÉ ALVES)”.

Sem delongas, atento à provas produzidas e os documentos juntados, se tem certo que a apelada comprovou a regularidade na contratação do empréstimo, na forma exigida pelo inciso II do art. 373 do CPC, que trata da dinâmica da produção de provas no processo, não havendo motivos que informem tal conclusão.

Lado outro, não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025